Tribunal: TJDFT
Processo: 0719547-42.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-30
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. RELAÇÃO DE CONSUMO. PREVENÇÃO. INEXISTÊNCIA. TÍTULOS DISTINTOS. COMPETÊNCIA TERRITORIAL ABSOLUTA DO DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. CONFLITO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Conflito Negativo de Competência entre o Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga e o Juízo da 1a Vara Cível, de Família, e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria, nos autos de ação de execução de título extrajudicial, referente a contrato de financiamento para aquisição de veículo, ajuizada pela entre as mesmas partes.
2. O juízo suscitado declinou da competência sob alegação de prevenção decorrente da extinção sem resolução de mérito de processo anterior, de mesmo autor e requerido, mas relativo a contrato diverso. O juízo suscitante, por sua vez, alega ausência de prevenção por se tratar de títulos distintos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em: (i) saber se há prevenção entre as ações de execução fundadas em títulos extrajudiciais distintos, ainda que entre as mesmas partes; e (ii) definir qual o juízo competente para processar e julgar a execução fundada em relação de consumo, com base no foro do domicílio do executado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A prevenção exige identidade entre as causas, o que não se verifica quando os contratos executados são distintos em número, valor, objeto e data, ainda que entre os mesmos litigantes.
5. A existência de ação anterior extinta sem julgamento do mérito, fundada em outro título, não configura prevenção, conforme jurisprudência do TJDFT. 6. A relação jurídica decorre de operação de crédito entre instituição financeira e consumidor, atraindo a aplicação da norma de proteção consumerista.
7. Conforme tese fixada no IRDR n. 17, julgado pelo TJDFT (0702383-40.2020.8.07.0000), a competência territorial é absoluta em ações movidas contra o consumidor, sendo competente o foro do domicílio do réu.
8. O executado reside em Santa Maria/DF, atraindo a competência da 1a Vara Cível, de Família, e de Órfãos e Sucessões daquela circunscrição.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Conflito Negativo de Competência conhecido e provido, para declarar competente o Juízo da 1a Vara Cível, de Família, e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria para processar e julgar a execução de título extrajudicial.
Tese de julgamento:
1. A existência de execução anterior extinta sem julgamento do mérito, fundada em título diverso, não configura prevenção, ainda que entre as mesmas partes. 2. Em se tratando de relação de consumo, a competência para processar e julgar a ação é do foro do domicílio do consumidor, por se tratar de regra de competência absoluta.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXII; CDC, art. 6o, VIII; CPC, arts. 55, 58, 286 e 930, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, IRDR no 17, Processo no 0702383-40.2020.8.07.0000, Rel. Des. Josaphá Francisco dos Santos, DJE 11.03.2022; TJDFT, Acórdão no 20160110768987, Rel. Des. Roberto Freitas, DJE 17.04.2018.